Tribunal: TJES
Processo: 5000025-45.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-45.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICENTE DE PAULO PACHECO ROZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER FICADO EM DÉBITO COM O CARTÃO DE CRÉDITO CASAS BAHIA VISA. RELATA QUE OS RÉUS OFERTARAM ACORDO, EM JULHO DE 2020, PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ABERTO, NO VALOR TOTAL DE R$1.763,82 (MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), A SER PAGO COM UMA ENTRADA DE R$100,00 (CEM REAIS) E O RESTANTE EM 23 PRESTAÇÕES DE R$ 72,34 (SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. EM QUE PESE NÃO TER O AUTOR COLACIONADO AOS AUTOS TODOS OS COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO ACORDO FIRMADO, O BANCO RÉU INFORMOU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2021 FOI A RESPONSÁVEL PELA NEGATIVAÇÃO DO RECORRENTE. ASSIM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS DOCUMENTOS VERIFICA-SE QUE, EMBORA UM POUCO APAGADO, O QUE É PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO TEMPO E TIPO DE MATERIAL UTILIZADO NO COMPROVANTE, HÁ O RECIBO DE QUITAÇÃO DA REFERIDA PRESTAÇÃO, ID. 3665843, DATADA DE 15/04/2021, SENDO O VENCIMENTO EM 16/04/2021. NOTA-SE, OUTROSSIM, UMA DIVERGÊNCIA NAS DATAS DE VENCIMENTO DAS FATURAS APRESENTADAS PELO BANCO E AS JUNTADAS PELO AUTOR. O AUTOR QUITOU, SALVO ALGUMAS EXCEÇÕES, COM CERTA REGULARIDADE AS FATURAS APRESENTADAS E SEMPRE PRÓXIMAS ÀS DATAS DE VENCIMENTO. ASSIM, ENTENDO SER INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO EFETIVADA. CABÍVEL, PORTANTO, A INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO AUTOR. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS DEMANDADOS PROCEDAM COM A RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, E, AINDA, PARA CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO, DE FORMA SOLIDÁRIA, DE
INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.